Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-77.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705192-77.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICK LUTTIERY SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante a se manifestar acerca da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator